Tribunal: STF
Processo: Rcl 51179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ADPF 422/DF. MÉRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    II - A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para obstar a continuidade de ações judiciais nas instâncias ordinárias pelo mero conhecimento de ação de controle de constitucionalidade por esta Suprema Corte.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.